Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002585-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CRUZ SANTANA - CPF: 044.595.961-48 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002585-55.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Rafael Cruz Santana

Apelada:
Companhia Excelsior de Seguros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 ––
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – CORREÇÃO MONETÁRIA- ÍNDICE DIVULGADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SUMULA 426 DO STJ - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

A
correção

monetária
incide com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo
IGP
-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletir a variação da inflação.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os
juros
de
mora
na indenização do seguro
DPVAT
f
luem a partir da citação
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002585-55.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Rafael Cruz Santana

Apelada:
Companhia Excelsior de Seguros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Cruz Santana em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move em desfavor da Companhia Excelsior de Seguros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte cinco reais). Considerou que houve sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma do quantum arbitrado na indenização, sob o argumento de que o laudo pericial constatou percentual de debilidade em 75% do membro superior esquerdo, e por isso, o valor da indenização é de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte cinco reais).

Assevera que o valor condenatório deve ser corrigido pelo IGP-M, sob o argumento de que é o índice oficial regulamente estabelecido nos termos da Lei 6.194/74, e que os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 89478555), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002585-55.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Rafael Cruz Santana

Apelada:
Companhia Excelsior de Seguros

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Cruz Santana move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Companhia Excelsior de Seguros, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26.02.2017, visando o recebimento do valor complementar na quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta sete reais e cinquenta centavos)

Realizada perícia judicial (id. 89478532), o perito concluiu pela existência de pseudoartrose de ossos da perna direita e debilidade considerada como intensa, percentuando em 75% a disfunção do membro inferior direito.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte cinco reais). Considerou que houve sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 89478542). A decisão foi mantida em sede dos embargos de declaração (id. 89475882).

Irresignado, o apelante pleiteia a reforma do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado, asseverando que o valor correto é de R$
R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte cinco reais). Assevera sobre o índice da correção monetária, devendo ser aplicado o IGP-M, bem como os juros de mora deve incidir a partir do evento danoso. Por fim, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado se mostra irrisório.

Pois bem.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante neste particular.

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para disfunção do membro inferior direito, a sua previsão é de 70% (setenta por cento), confira:

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físicos

Percentual

da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Deste modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta sete reais e cinquenta centavos), com base no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da debilidade avaliado pela perícia médica referente a disfunção do membro inferior direito, resultando em 70% (setenta por cento) da tabela da SUSEP sobre o valor máximo previsto (R$ 13.500,00).

Considerou ainda que o autor já recebeu o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta dois reais e cinquenta centavos) de forma administrativa, por isso, condenou a apelada ao pagamento da importância de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Segue o apelante alegando que a correção monetária deve ter como base o índice pelo IGP-M, alegando ser o índice oficial regulamente estabelecido n
o art. 5.o, 7.o da Lei n.o 6.194/74.

Demonstrado o direito ao recebimento de indenização a título de seguro DPVAT, deverá incidir correção monetária com base no índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça, e não pelo IGP-M, uma vez que se mostra mais idôneo para refletir a variação da inflação, sendo adotado por este Tribunal, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – TRÊS SEQUELAS APONTADAS NA PERÍCIA - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU UMA DELAS – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA -
CORREÇÃO

MONETÁRIA
E JUROS DE MORA - CÁLCULO PELO
IGP
-
M – PEDIDO IMPROCEDENTE -
MANUTENÇÃO DO INPC - INDEXADOR OFICIAL –
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS EM REPETITIVOS E NAS SÚMULAS 580 E 426 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor do seguro
DPVAT
deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.

A tabela de atualização
monetária
não expurgada adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça traz o INPC como indexador oficial para a
correção

monetária
no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular no 123/97 – CGJ/DOF, Provimento no 49/2019-CGJ e Provimento no 12/2018-CGJ), por ser o que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nas Ações desta natureza, a
correção

monetária
incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo no. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ).

Se a importância fixada na sentença para a verba honorária mostra-se irrisória, tem de ser majorada para que remunere de forma digna a atuação do advogado
.

(TJMT, RAC 1005829-60.2017.8.11.0003, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 03.03.2021)

No que tange aos juros de mora, defende o apelante que o termo inicial deve ser a data do evento danoso, qual seja, do acidente.

No caso dos autos, observo que o d. magistrado fixou os juros de mora “
em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil”

A matéria esta pacificada e respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 426, definindo que
o
s juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 472,00 (quatrocentos e setenta dois reais), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar os honorários advocatícios para
R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021